Tribunal: TJMT
Processo: 1034727-48.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034727-48.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALETHEIA CRISTINA BIANCOLINI D AMBROSIO - CPF: 997.269.809-25 (ADVOGADO), MOACIR QUAINI - CPF: 428.005.950-00 (AGRAVADO), BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.530.266/0001-08 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSEGMENTOS - CNPJ: 08.678.936/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), EDEMAR OTAVIO HORN - CPF: 616.030.669-34 (AGRAVADO), EUCLIDES ERNANI HORN - CPF: 661.921.889-04 (AGRAVADO), VERNER MIGUEL HORN - CPF: 502.776.189-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que afastou a submissão de crédito aos efeitos da recuperação judicial, por ter sido constituído após a data do pedido recuperacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à sujeição do crédito ao plano de recuperação judicial e à aplicação do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado fundamentou adequadamente a inexistência de omissão, consignando que a constituição do crédito ocorreu após o pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005.

O recurso não aponta qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, mas apenas manifesta inconformismo com a decisão, o que não justifica o manejo dos embargos de declaração. Caracterização do uso protelatório dos embargos, passível de sanção nos termos dos arts. 1.026 e 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial não se sujeitam aos seus efeitos, nos termos do art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.026 e 81; Lei nº 11.101/2005, art. 49.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.494.870/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 06.09.2016; STJ, REsp 1.298.670/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.05.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante defende a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, alegando que o acórdão embargado não analisou devidamente a
concursalidade do crédito
objeto da demanda, o qual, segundo a embargante, deveria estar
submetido aos efeitos da Recuperação Judicial
.
Argumenta que o crédito acessório – no caso, honorários advocatícios sucumbenciais – está intrinsecamente vinculado ao crédito principal, o qual se encontra submetido ao plano recuperacional, razão pela qual ambos deveriam seguir a mesma sistemática de pagamento.

Ademais, sustenta que a decisão recorrida desconsiderou a
prorrogação do “
stay period
”
pelo Juízo da Recuperação Judicial, o que impediria a continuidade dos atos executórios contra o patrimônio da empresa em recuperação. Assim, requer que seja reconhecida a
competência exclusiva do Juízo Recuperacional
para deliberar sobre a essencialidade dos bens indicados à constrição e para determinar a submissão do crédito aos efeitos da recuperação.

Por fim, pugna pelo
acolhimento dos embargos
, com a devida
sanação das contradições e omissões
apontadas, a fim de que seja reconhecida a submissão do crédito à recuperação judicial e suspensos os atos expropriatórios em curso.

A parte embargada, mesmo devidamente intimada, deixou de apresentar manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, consoante bem fundamentado no v. acórdão, é evidente que o crédito em questão não está submetido aos efeitos da recuperação judicial, uma vez que sua constituição, reconhecida por sentença, ocorreu em momento posterior à data do pedido recuperacional. Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Com efeito, o crédito
constituiu-se após o pedido de recuperação pela devedora, ora recorrente, não se sujeitando ao feito recuperacional.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de agravo de instrumento e contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese às alegações da agravante, o certo é que o pedido de processamento da recuperação judicial ocorreu em 02.04.2020, porém, a r. sentença que é o fato gerador do crédito discutido nos autos transitou em julgado somente em 22.09.2022.

Dessa forma, não há dúvida quanto à aplicação do art. 49,
caput
, da Lei n. 11.101/2005, que é claro ao dispor que
“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”

Nessa trilha, com a devida vênia, andou bem a condutora do feito, uma vez que o crédito perseguido pelos credores, ora agravados, constituiu-se após o pedido de recuperação pela devedora, ora recorrente, não se sujeitando ao feito recuperacional.

Nesse sentido é o posicionamento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – TRABALHISTA –
CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA APÓS O ENCERRAMENTO DO PROCEDIMENTO RECUPERACIONAL – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 49 DA LEI 11.101/2005
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Por expressão do artigo 49 da Lei 11.101/2005, somente os créditos já constituídos por ocasião do processamento da recuperação judicial serão alcançados pelos efeitos desta.
”
(RAI n. 38068/2015, 2ª Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 01.07.2015 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO SUBMISSÃO AO PLANO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49 DA LEI Nº 11.101/2005 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o art. 49 da Lei nº 11.101/2005, apenas os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial. Assim, créditos posteriores ao pleito recuperacional não se submetem aos seus efeitos.
”
(RAI n 117.731/2014, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25.03.2015 – negritei).

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA RECUPERANDA.

[...]

2.
De acordo com o art. 49 da Lei nº 11.101/2005, apenas os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial. Assim, créditos posteriores ao pleito recuperacional não se submetem aos seus efeitos. Precedentes
.

[...]”
(AgRg no AgRg no REsp n. 1494870/DF, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 06.09.2016 – negritei).

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTERIOR AO PEDIDO. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NO JUÍZO COMUM. RESSALVA QUANTO A ATOS DE ALIENAÇÃO OU CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.

1.
Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). Isso porque, "se assim não fosse, o devedor não conseguiria mais acesso nenhum a crédito comercial ou bancário, inviabilizando-se o objetivo da recuperação" (COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 191)
.

[...]”
(REsp n. 1298670/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.05.2015 – negritei).

Logo, apesar da agravante insistir no contrário, é de clareza solar que o crédito em questão não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, haja vista que a sua constituição, reconhecida por sentença, se deu após a data do pedido alhures.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.
”

(id. 266501291 - negritei).

À vista disso, em que pese a embargante alegue a ocorrência de omissão no v. acórdão, o certo é que suas alegações não merecem acolhimento.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025